Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIADE. SANÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO (5) ANOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL. LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL DOLO. ANÁLISE.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento no sentido da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema Repetitivo n. 897 do Supremo Tribunal Federal).

2. O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) são mantidos, precipuamente, por meio de contribuições parafiscais, apesar de não integrarem a administração indireta. Esse é o motivo de sua sujeição ao controle finalístico desempenhado pelas auditorias do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União nos termos dos arts. 70, parágrafo único, 71, incs. II, III e IV, e 74, incs. II e IV, da Constituição Federal.

3. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação de improbidade administrativa contra dirigentes das entidades que integram o Sistema S.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato ímprobo pelo titular da demanda, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil.

5. O Juízo competente deve analisar a presença de eventual dolo na conduta dos agentes nos processos em curso. A aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 será afastada em caso de configuração desse elemento subjetivo.

6. Agravo de instrumento desprovido.